Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700164-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE SA PONTES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Concedo ao agravado o prazo de 20 dias para anexar nos autos as informações necessárias sobre o Processo Administrativo no 055-000806/2010 e eventual Processo Administrativo decorrente de nova autuação feita ao agravante em 09/06/2017, conforme documento de ID no 185297990, pg. 39. Ressalto que só é possível analisar o mérito do agravo com estes documentos, que ainda não foram juntados nos autos principais. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora